Tribunal: TJSP
Processo: 3006066-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação imediata da Lei no 17.205/2019 para apuração do teto estabelecido para OPV e depósito de prioridades. Descabimento. Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à vigência da referida Lei. Decisão mantida. Agravo desprovido.